Tribunal: STF
Processo: ADI 6854
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Estado de Rondônia, com pedido de medida cautelar, em face da Lei Complementar estadual nº 1.013, de 28 de janeiro de 2019, que autoriza o Poder Executivo daquele ente federativo a criar o Instituto das Terras e Colonização do Estado de Rondônia - INTERON.



    Sustentou o requerente que o ato impugnado viola os arts. 2º; 22, inc. I; 49, inc. XVII; 61, § 1º, inc. II, e; 84, inc. VI, a; 167, inc. I; 169, § 1º, incs. I e II; 184; e 188, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal. Além disso, alega ofensa aos artigos 18 e 170 da Constituição do Estado de Rondônia.



    Suscitou a inconstitucionalidade formal da norma por violação da iniciativa do Governador para deflagração de processo legislativo que importe em criação de órgãos vinculados ao Poder Executivo estadual e por usurpação da competência legislativa privativa da União para dispor sobre direito agrário e política fundiária. 



    Arguiu, também a inconstitucionalidade material do aludido diploma, sob os seguintes argumentos: (i) inobservância dos critérios previstos na Constituição Estadual para a descentralização de serviços públicos; (ii) exigência de autorização do Senado Federal e não da Assembleia Legislativa, como previsto na Constituição Estadual, para a alienação de terras públicas estaduais com área superior a 2.500 ha (dois mil e quinhentos hectares); e (iii) criação de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual do exercício correspondente.



    Ao fim, requereu o deferimento de medida cautelar, visando à suspensão da eficácia da Lei Complementar estadual nº 1.013, de 28 de janeiro de 2019, e, no mérito, a declaração de sua inconstitucionalidade.



    Em 31/05/2021 proferi despacho aplicando o rito do artigo 12 da Lei 9868/99 (edoc. 6). 



    Manifestaram-se nos autos a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República.



    Adveio, contudo, manifestação do Governador do Estado de Rondônia, autor desta ação direta, na qual postula a extinção do feito ante a perda superveniente de seu objeto, alegando, em síntese, que houve “[...] atual mudança de cenário estadual com a promulgação da Lei Complementar nº 1.180, de 14 de março de 2023 - publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia nº 49 em 15 de março de 2023 - que, dentre outras providências, acabou por revogar a Lei Complementar n° 1.013, de 28 de janeiro de 2019”. (E-doc. 18). 



    Afirma que a norma ora em vigor não padece dos vícios mencionados na inicial desta ADI, por ser oriunda do Projeto de Lei Complementar com iniciativa do próprio autor da presente ação constitucional, sendo enviada à Casa das Leis estadual por meio da Mensagem nº 25, de 14 de março de 2023, por intermédio da qual a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, à época, encaminhou a proposta do Projeto de Lei Ordinária ao Governador do Estado de Rondônia, a qual retornou por intermédio da Mensagem n°20/2023-ALE, em 14 de março de 2023. 



    Pontua, ainda, a “notória a adequação do conteúdo normativo que devida e adequadamente cria - e de forma pormenorizada pontua - o Instituto de Terras do Estado de Rondônia - ITERON ao inaugurar o art. 111-B na Lei Complementar nº. 965, de 20 de dezembro de 2017 que dispõe sobre a organização e estrutura do Poder Executivo do Estado de Rondônia e dá outras providências”.



    Pugna pela declaração de perda de objeto, e a consequente extinção desta Ação Direta de Inconstitucionalidade.



    É o relatório.



    Decido. 



    A presente ação de controle concentrado deve ser extinta, uma vez que houve a revogação expressa da norma impugnada nestes autos, consoante previsto na Lei Complementar n. 1.180, de 14 de março de 2023, do Estado de Ronônia, in verbis: 



    GOVERNADORIA - CASA CIVIL LEI COMPLEMENTAR N° 1.180, DE 14 DE MARÇO DE 2023. Altera, acresce e revoga dispositivos da Lei Complementar n° 965, de 20 de dezembro de 2017, revoga dispositivos das Lei Complementares n° 215, de 19 de julho de 1999, n° 826, de 9 de julho de 2015, n° 908, de 6 de dezembro de 2016 e revoga a Lei Complementar n° 1.013, de 28 de janeiro de 2019, e dá outras providências.



    [...]



    Art. 21. Fica revogada a Lei Complementar n° 1.013, de 28 de janeiro de 2019.



    A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação ou a alteração substancial da norma questionada, conforme entendimento fixado por este Supremo Tribunal Federal. Vejamos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO N. 9.394/2018. REVOGAÇÃO PELO DECRETO N. 10.554/2020. DECRETOS NS. 9.514/2018 E 10.254/2020. EFEITOS TEMPORÁRIOS EXAURIDOS. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a revogação ou alteração substancial da norma impugnada e o exaurimento dos efeitos de normas temporárias conduzem à extinção do processo de controle normativo abstrato por perda superveniente de seu objeto. Precedentes. 2. Efeitos residuais concretos devem ser questionados nas vias ordinárias adequadas. Precedentes”. (ADI nº 5.987 AgR/AM, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/12/2021)



    “PROCESSO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PREJUDICADA. DECRETO ESTADUAL QUE CONCEDEU BENEFÍCIO FISCAL RELATIVO A ICMS INDEPENDENTEMENTE DE PREVISÃO EM CONVÊNIO INTERESTADUAL. SUPERVENIÊNCIA DA LC 160/2017 E DO CONVÊNIO CONFAZ Nº 190/2017. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a revogação ou alteração substancial, que implique exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, resulta na perda de objeto da ação. Precedentes. 2. Hipótese em que os benefícios fiscais concedidos pelo Decreto nº 18.741/2020, do Estado do Maranhão, independentemente de previsão em convênio interestadual, em afronta ao art. 155, § 2º, XII, “g”, da CF/88, foram incluídos no Convênio CONFAZ nº 190/2017, que regulamentou a LC 160/2017, para fins de convalidação. De modo que os benefícios fiscais referidos passaram a contar com outro fundamento de validade. Situação que implica significativa alteração do quadro normativo cuja constitucionalidade é discutida na presente ação, o que leva à prejudicialidade da ação direta por perda superveniente de objeto. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ADI nº 5.145 AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/11/2020)



    “CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA LEI IMPUGNADA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PREJUDICADA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ARTIGO 36, § 1º, DA LEI Nº 3.189, DE 22 DE FEVEREIRO DE 1999, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA A DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a revogação expressa ou tácita da norma impugnada, bem como sua alteração substancial, após o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Vocação dessa espécie de ação constitucional a assegurar a higidez da ordem jurídica vigente. Considerando a alteração substancial do ato normativo impugnado, a ação direta de inconstitucionalidade está parcialmente prejudicada. 2. Alegação de inconstitucionalidade material por violação do artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal. O artigo 36 da Lei Estadual nº 3.189/199 efetivou a extinção dos pensionamentos aos dependentes de servidores do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, derivados do regime especial instituído pela Lei nº 7.301/73. O parágrafo 1º ressalva os pensionamentos já devidos à época da edição da lei, cujo pagamento passou a ser efetuado pela RIOPREVIDÊNCIA. Impossibilidade de extensão da ressalva a quem tinha mera expectativa de direitos, não protegida constitucionalmente. O STF tem entendimento assente no sentido de que não se pode invocar direito adquirido a regime jurídico, inclusive o previdenciário. 3. Ação conhecida em parte para julgar o pedido improcedente. (ADI nº 2.049/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/11/2019) 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 49 E 50 DA LEI Nº 4.847, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1993, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI ESTADUAL Nº 5.011/95. LIMINAR DEFERIDA PELO PLENO DESTA CORTE. REVOGAÇÃO. PERDA DE OBJETO. 1. A Lei Complementar nº 219, de 26 de dezembro de 2001, em seu art. 11, determinou a revogação das disposições em contrário, especialmente as constantes da Lei nº 4.847/93. Ao reestruturar o Fundo Especial do Poder Judiciário do Espírito Santo (FUNDEPJ), criado pela Lei nº 5.942/99, destinou-lhe as taxas judiciárias, custas judiciais e emolumentos remuneratórios dos serviços judiciários e extrajudiciais oficializados previstos na Lei nº 4.847/93 – Regimento de Custas (art. 3º, II), revogando, portanto, os artigos impugnados na presente ação direta, que repartiam as receitas oriundas do recolhimento de custas e emolumentos remuneratórios dos serviços judiciários e extrajudiciários. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade por perda superveniente de objeto quando sobrevém a revogação da norma questionada. Precedentes. 3. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada prejudicada em razão da perda superveniente de seu objeto” (ADI nº 1.378, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 9/2/11). 



    Assim, tendo em vista a revogação da norma questionada, é evidente a prejudicialidade da presente ação direta, por perda superveniente de seu objeto.



    Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente